Tribunal: TJBA
Processo: 0000997-83.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000997-83.2013.8.05.0075

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: VANDENILSON SOUZA DE JESUS

Advogado(s):NARCISO CARVALHO BONFIM SOUTO, LYCIA OLIVEIRA TORRES, ALTAMIR ALVES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. FICHAS FINANCEIRAS. PRESUNÇÃO RELATIVA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

O art. 496, § 3º, III, do CPC dispensa a remessa necessária de sentenças proferidas contra Municípios quando o valor da condenação não ultrapassa 1.000 salários-mínimos, hipótese aplicável ao caso.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito é do autor, mas, tratando-se de fato negativo (não recebimento de salários), a prova é de difícil produção, incumbindo ao réu comprovar o pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

As fichas financeiras apresentadas pelo Município possuem presunção relativa de veracidade, insuficiente para comprovar efetivo pagamento diante da impugnação específica do autor.

O Município não apresentou documentos idôneos que comprovassem a quitação das verbas pleiteadas, razão pela qual permanece o direito do servidor ao recebimento.

Em razão do desprovimento da apelação, majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, conforme art. 85, §§ 1º, 3º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
n
º

0000997-83.2013.8.05.0075
,
em que figuram, como
Apelante -
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

e,
como
Apelad
o

-

VANDENILSON SOUZA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R
/
11